Tribunal: TJES
Processo: 5000340-46.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-46.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE DE SOUZA AMORIM
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO RECORRENTE. VIAGEM PARA A COLÔMBIA PARA FINS DE INTERCÂMBIO. COMPANHIA AÉREA QUE EXIGIU VISTO OU ALTERAÇÃO DA DATA DA PASSAGEM DE VOLTA AO ARGUMENTO DE PERMANÊNCIA POR MAIS DE NOVENTA DIAS NO PAÍS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1-Defiro ao recorrente a assistência judiciária gratuita eis que comprovada sua hipossuficiência financeira; 2-Não há comprovação, nos autos, de que o autor poderia permanecer na Colômbia, por cento e oitenta dias, sem visto, ou, ainda, que pudesse requerer tal visto já em solo colombiano; 3-Não há ilegalidade na exigência, da companhia aérea, de apresentação de visto ou de passagem de volta com data inferior a noventa dias contados da viagem de ida, ao passo que a permanência de brasileiros na Colômbia, sem visto só é permitida por tal prazo; 4-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.